Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. A decretação da revelia, sem a intimação do réu em endereço constante dos autos, configura nulidade absoluta, o que impõe a anulação do ato viciado e daqueles subsequentes, em atenção aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.